Tribunal: TJMT
Processo: 1006281-60.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006281-60.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIAL DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A.L.A. LTDA - ME - CNPJ: 09.153.902/0001-32 (EMBARGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 661.103.781-00 (AGRAVADO), EXPEDITO LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 547.198.791-87 (AGRAVADO), TACIANE RIBEIRO NICOLLATTI - CPF: 701.847.931-22 (AGRAVADO), ANDERSON LUIZ DE ALMEIDA - CPF: 196.552.658-62 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), EXPEDITO LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 547.198.791-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON LUIZ DE ALMEIDA - CPF: 196.552.658-62 (TERCEIRO INTERESSADO), TACIANE RIBEIRO NICOLLATTI - CPF: 701.847.931-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 661.103.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1282 DO STF. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que declarou a nulidade dos débitos referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com base na inconstitucionalidade já declarada pelo Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não considerar a repercussão geral reconhecida no Tema 1282 do STF, que trata da constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, e se há necessidade de sobrestamento do feito até a decisão definitiva da Suprema Corte.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que já se posicionou sobre a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio, inclusive quanto à modulação dos efeitos dessas decisões.

4. A existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1282 do STF não impõe o sobrestamento automático dos processos que versem sobre matéria similar, especialmente quando há jurisprudência consolidada sobre o tema, como no caso em tela.

5. O julgamento considerou a orientação vinculante do STF sobre a inconstitucionalidade da taxa em questão, não havendo omissão a ser sanada ou necessidade de sobrestamento do feito com base no Tema 1282.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não implica necessariamente no sobrestamento de processos que versem sobre matéria similar, quando há jurisprudência consolidada sobre o tema. 2. Não há omissão no acórdão que se fundamenta na jurisprudência consolidada do STF sobre a inconstitucionalidade de taxa estadual, mesmo diante da existência de tema com repercussão geral pendente de julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 2908/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09/12/2020, DJe 12/02/2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 14/03/2022, DJe 17/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão desta
Câmara de Direito Público e Coletivo
, que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que confirmou a sentença que declarou a nulidade dos débitos referentes à
Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN)
, lançados por meio das Certidões de Dívida Ativa (CDA) nos 2017201916, 2017479678, 2018671, 2018774971 e 20191633263, referentes a débitos de ICMS.

O embargante alega omissão no acórdão, pois o julgamento não teria considerado a repercussão geral do
Tema 1282 do STF
, que trata da constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, buscando o sobrestamento do feito até a decisão definitiva da Suprema Corte sobre o referido tema
.

Assim, pugna pelo acolhimento do declaratório.

Contrarrazões no Id. 220248151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis a ementa do acórdão embargado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO DE TRIBUTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) — INADMISSIBILIDADE — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA.

No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”. Logo, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

Recurso não provido.

O embargante sustenta que o acórdão não analisou adequadamente a existência de repercussão geral reconhecida pelo
Tema 1282 do STF
, no qual será julgado se é constitucional a instituição de taxas de prevenção e combate a incêndios pelos estados-membros.

Argumenta que o caso em tela possui semelhança com o tema em discussão no STF, razão pela qual seria prudente o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo pelo Supremo
.

Contudo, diferente do que sustenta o embargante, o acórdão embargado considerou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o qual já se posicionou sobre a modulação dos efeitos das decisões sobre a inconstitucionalidade de taxas estaduais, rejeitando a possibilidade de modulação em determinados casos, como evidenciado nos autos
.

Logo, o acórdão seguiu a orientação vinculante do STF, o que afasta a necessidade de sobrestamento do feito com base no Tema 1282, uma vez que a decisão já considerou a inconstitucionalidade da taxa, conforme jurisprudência consolidada.

Nesse passo,
não há qualquer omissão a ser sanada
.

Portanto, denota-se que o embargante pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Deve ser consignado, ainda, que não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024